Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO CLIENTE. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO E NEXO CAUSAL DECORRENTE DA DESÍDIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As preliminares suscitadas nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade e inovação recursal) não prosperam, porque, além de a autora manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda (indenização decorrente da perda de uma chance), também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais a sentenciante julgou improcedente o pedido.
2. A preliminar suscitada nas razões do recurso também não prospera, porque a prova oral é manifestamente dispensável quando os fatos dependem exclusivamente de documentos para o seu esclarecimento, sobretudo porque o juiz, além de ser o destinatário da prova e poder indeferir aquelas consideradas impertinentes, por razões evidentes, não necessita designar audiência de instrução para apurar a ocorrência de revelia e suas consequências jurídicas. Preliminares rejeitadas.
3. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios e o réu protocolou a resposta em ação de indenização proposta contra a autora fora do prazo, o que atraiu a revelia. O pedido naquela demanda, proposta em Porto Alegre, foi julgado procedente e a autora foi condenada a indenizar a parte contrária em valor expressivo. Embora cabível, em tese, a indenização pela perda de uma chance, o acolhimento do pedido pressupõe a existência de prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta do advogado e o resultado da demanda, e, por conseguinte, a extensão do dano, o que não se faz presente.
4. Incontroversa a perda do prazo pelo escritório de advocacia (inadimplemento contratual), embora, por um lado, não tenha sido responsabilizado de forma direta pelo prejuízo sofrido pelo cliente na demanda que patrocinou, por outro, é certo que deu causa à propositura desta outra, razão por que deve responder pelas despesas processuais, à vista do princípio da causalidade.
5. Tendo em conta o elevado valor da causa, associado à ausência de complexidade, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento revelado em precedentes do Tribunal.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.